Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. BANCO DO BRASIL. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo embargante e de apelo adesivo interposto pelo embargado contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais.
2. A apelação principal do Banco do Brasil e a apelação adesiva do embargado foram conhecidas e não providas com a consequente manutenção da sentença nos seus próprios termos.
3. O banco embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso porque não se pronunciou quanto ao valor efetivamente devido a título de indenização moral em favor do requerente.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Ausência das hipóteses de manejo dos embargos declaratórios previstas no art. 1.022, do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.